Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724420-53.2023.8.07.0001 APELANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões Id. 56130355. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora